Tribunal: STF
Processo: RE 1373123
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de embargos de declaração (eDOC 243), opostos em 05.08.2025 (eDOC 242), em face de decisão monocrática, na qual dei parcial provimento aos recursos extraordinários interpostos pelas embargadas, nos seguintes termos (eDOC 239):



    “Com efeito, assim dispõe o art. 11 da Emenda Constitucional nº 20, de 15 de dezembro de 1998:



    Art. 11 - A vedação prevista no art. 37,  § 10, da Constituição Federal, não se aplica aos membros de poder e aos inativos, servidores e militares, que, até a publicação desta Emenda, tenham ingressado novamente no serviço público por concurso público de provas ou de provas e títulos, e pelas demais formas previstas na Constituição Federal, sendo-lhes proibida a percepção de mais de uma aposentadoria pelo regime de previdência a que se refere o art. 40 da Constituição Federal, aplicando-se-lhes, em qualquer hipótese, o limite de que trata o  § 11 deste mesmo artigo.



    A par disso, esta Corte, ao julgar, sob a sistemática da repercussão geral, o RE nº 612.975, assentou tese vinculante segundo a qual “(n)os casos autorizados constitucionalmente de acumulação de cargos, empregos e funções, a incidência do art. 37, inciso XI, da Constituição Federal pressupõe consideração de cada um dos vínculos formalizados, afastada a observância do teto remuneratório quanto ao somatório dos ganhos do agente público” (Tema nº 377; Rel. Min. Ministro Marco Aurélio, DJe 08.09.2017). 



    À vista desse precedente qualificado, a regra do teto remuneratório constitucional, estampada no art. 37, XI, da CRFB, deve ser aplicada de forma individualizada a cada um dos vínculos funcionais licitamente cumulados, em relação ao ingresso nos quadros funcionais anteriores à vigência da EC nº 20/1998, como espelham os julgados deste Supremo Tribunal Federal, assim ementados:



    “Direito Constitucional e Administrativo. Segundo Agravo regimental em recurso extraordinário. Servidor público aposentado. Cumulação de proventos de aposentadoria com remuneração de cargo público. Incidência do teto remuneratório. Exceção constitucional em casos de cumulação lícita anterior à emenda constitucional nº 20, de 1998. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto pelo Distrito Federal contra decisão monocrática pela qual se deu provimento parcial ao recurso extraordinário de servidor público aposentado, determinando a aplicação do entendimento firmado no Tema nº 377 do ementário da Repercussão Geral. Na espécie, trata-se de incidência do teto remuneratório constitucional em relação a proventos de aposentadoria acumulados com remuneração de cargo público, considerando-se a exceção prevista para cumulação lícita anterior à Emenda Constitucional nº 20, de 1998. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se o teto remuneratório constitucional deve ser aplicado de forma individualizada a cada remuneração quando há cumulação lícita de cargos autorizada pela Constituição e (ii) avaliar se a aplicação do precedente do RE nº 612.975 (Tema RG nº 377) se faz cabível no caso concreto. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A Primeira Turma do STF confirmou que o teto remuneratório constitucional deve ser aplicado de forma individualizada, considerando cada remuneração separadamente, nas situações de cumulação lícita de proventos e remuneração, quando o novo cargo foi assumido antes da EC nº 20, de 1998. 4. O acórdão recorrido divergiu do entendimento firmado no Tema 377, pois aplicou o teto unificado mesmo em situação de cumulação lícita autorizada pela Constituição. 5. A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal reforçou que o caso se enquadra na exceção estabelecida pela Constituição, não havendo fundamento para aplicação de teto unificado, uma vez que a cumulação de cargos é lícita e anterior à reforma constitucional. 6. A decisão do STF transitou em julgado, conferindo ao caso caráter imutável à determinação de que o teto remuneratório deve ser considerado de forma individualizada, não havendo possibilidade de aplicação de entendimento diverso. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Agravo regimental ao qual se nega provimento. Tese de julgamento: “1. Aplica-se o teto remuneratório constitucional individualmente a cada remuneração em situações de cumulação lícita de proventos de aposentadoria e remuneração de cargo público, quando o segundo ingresso ocorreu antes da EC nº 20, de 1998.” Dispositivos relevantes citados: CRFB, art. 37, inc. XI e § 10; art. 40, § 11; EC nº 20, de 1998, art. 11. Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 612.975/MT, Rel. Min. Marco Aurélio, Plenário, j. 27.04.2017 (Tema RG nº 377).



    (RE nº 1.102.166 AgR-segundo, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Primeira Turma, j. 09.12.2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 18.12.2024 PUBLIC 19.12.2024; grifei).



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. ACUMULAÇÃO DE REMUNERAÇÕES. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS CONSTITUCIONAIS. APLICAÇÃO DO TEMA 377 DA REPERCUSSÃO GERAL. O Plenário desta CORTE, no julgamento do RE 612.975-RG (Tema 377, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, DJe 8/9/2017), fixou tese no sentido de que: “Tema 377: Nos casos autorizados constitucionalmente de acumulação de cargos, empregos e funções, a incidência do art. 37, inciso XI, da Constituição Federal pressupõe consideração de cada um dos vínculos formalizados, afastada a observância do teto remuneratório quanto ao somatório dos ganhos do agente público”. Na situação específica apresentada destes autos, o agente público é Oficial da Reserva da Polícia Militar do Estado de São Paulo e, concomitantemente, exerce função autônoma de magistério na Academia de Polícia. Ambas as funções geram remunerações próprias e, embora pagas pelo mesmo ente público, têm origem no exercício de atividades distintas, ou seja, atividade policial e de forma autônoma a de magistério. Preenchem-se, portanto, os requisitos da acumulação de remunerações por conta de funções distintas, sem a incidência do teto constitucional. Agravo Interno a que se nega provimento.



    (RE 1.504.364 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, j. 30.09.2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 08.10.2024 PUBLIC 09.10.2024; grifei).



    À vista desse panorama normativo e jurisprudencial, conquanto incida a regra do art. 37, XI, da CRFB, de forma isolada em relação ao cargo de professor – por ser cumulável o magistério na atividade –, quanto aos proventos de aposentadoria no cargo de Procurador Autárquico e os subsídios percebidos pelo exercício do cargo de Procurador da Fazenda Nacional, para efeito de aplicação do teto remuneratório, deve ser considerado o somatório dos valores recebidos, porquanto tais cargos são inacumuláveis, mesmo considerando o regime anterior à EC nº 20/1998.



    Ante o exposto, com fundamento nos arts. 932, V, b, do Código de Processo Civil, e 21, § 2º, do RISTF, dou parcial provimento aos Recursos Extraordinários, para determinar a incidência do art. 37, XI, da Constituição da República, tão somente, em relação ao somatório dos proventos percebidos em função da aposentadoria no cargo de Procurador Autárquico e da remuneração percebida pelo exercício do cargo de Procurador da Fazenda Nacional, nos termos da fundamentação desta decisão”. 



    Nas razões recursais, aponta-se obscuridade na decisão ora embargada, com apoio nos seguintes argumentos (eDOC 243, pp. 1-3):



    “Com efeito, o Mandado de Segurança interposto pelo ora Embargante trata de um único tema, qual seja, que o valor dos proventos percebidos em razão do exercício do cargo de professor não seja incluído no cálculo geral para cômputo do teto salarial dos servidores públicos. 



    (...)



    A liminar foi indeferida, tendo a sentença de primeiro grau denegado a ordem de impetração. Num primeiro exame do Recurso de Apelação pelo E. TRF4, a sentença foi mantida, com posterior alteração por meio de Embargos de Declaração com efeitos infringentes, os quais delimitaram a controvérsia posta em julgamento da seguinte forma:



    “A discussão posta nestes autos diz respeito, em essência, à analise de apelação em mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por Luiz Fernando Coelho contra atos do Reitor da Universidade Federal do Paraná - UFPR, do Gerente Regional de Administração do ministério da Fazenda do Paraná e do Superintendente do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis - IBAMA, objetivando que seus proventos percebidos como professor aposentado sejam efetuados sem o desconto do abate-teto; que o valor relativamente a esses proventos não seja incluído no cálculo geral para cômputo do teto salarial dos servidores públicos e que sejam restituídas as parcelas já descontadas a partir de julho de 2006”. 



    (...)



    Ocorre que a decisão que julgou os Recursos Extraordinários interpostos pela UFPR e União Federal ampliou o objeto analisado apreciando não só a possibilidade de não incidência do abate teto nos proventos decorrentes do cargo de professor aposentado, como avançou para a análise da licitude de cumulação de uma aposentadoria de procurador autárquico com um cargo efetivo, após aprovação em novo concurso público, de Procurador da Fazenda Nacional, que em momento algum foi objeto de discussão e contraditório ao longo do processo além de, por óbvio, não ter sido prequestionado nas instâncias ordinárias. 



    A parte do acórdão que ingressa na análise da cumulatividade dos proventos de aposentadoria do cargo de Procurador Autárquico com os subsídios percebidos pelo exercício do cargo de Procurador da Fazenda Nacional são extrapetita e devem ser retirados da decisão. 



    Portanto, os Recursos Extraordinários interpostos pela Universidade Federal do Paraná e pela União devem ser integralmente desprovidos, limitando-se a decisão ao objeto discutido no processo”.



    Por fim, postula-se (eDOC 243, p. 3):



    “a) seja esclarecida a obscuridade contida na decisão, com efeitos infringentes, para que seja negado provimento aos Recursos Extraordinários, com base na sua própria fundamentação de que, aplicando o Tema 377, os proventos decorrentes da aposentadoria do cargo de professor não devem ser incluídos no somatório geral para incidência do teto remuneratório dos ganhos do agente público. 



    b) caso Vossa Excelência entenda não ser hipótese de embargos de declaração, requer seja o mesmo recebido como Agravo Interno, aplicando-se o art. 1.024, Parágrafo 3º, do Código de Processo Civil”. 



     



    É o relatório. Decido.



    Em nome da celeridade processual (art. 5º, LXXVIII, da CF) e ante a inexistência de prejuízo, visto que não há, na hipótese, efeitos modificativos, deixo de intimar a parte Embargada para apresentação de contrarrazões.



    Com efeito, o princípio do contraditório exige a manifestação das partes para evitar a prolação de decisão surpresa, o que não é o caso, porquanto a decisão recorrida será mantida.



    Quanto ao alegado vício, não assiste razão à parte Embargante.



    Conforme o art. 1.024, §2º, do CPC, “Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente”.



    Registre-se, inicialmente, que, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis nos casos de obscuridade, contradição ou omissão da decisão impugnada, bem como para corrigir eventual erro material. Na hipótese, não se verifica quaisquer dos referidos vícios na decisão impugnada



    Os recursos extraordinários foram analisados levando-se em consideração os pedidos formulados nos referidos recursos, bem como as decisões proferidas na instância de origem.



    Destaco os seguintes trechos do relatório do acórdão prolatado no Tribunal Regional Federal da 4ª Região (eDOC 33, p. 1):



    “Trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado em face de ato do Reitor da Universidade Federal do Paraná, objetivando a suspensão do desconto do abate-teto nos proventos de servidor público. 



    O juízo a quo denegou a segurança. Custas pelo impetrante. Sem honorários advocatícios (fls. 125/129). 



    Em sede de apelo, o impetrante sustenta, em síntese, a impossibilidade da incidência do abate-teto em proventos de exercício de magistério e a não inclusão no cálculo geral para cômputo do teto salarial de servidores públicos relativamente aos proventos do cargo de procurador autárquico e da Fazenda Nacional (fls. 131/146). 



    Com contra-razões, vieram os autos a esta Corte. O Ministério Público Federal opinou pelo desprovimento do recurso (fls. 98/100). 



    É o relatório”. 



    A propósito, transcrevo a ementa do parecer do Ministério Público Federal emitido nestes autos (eDOC 237, p. 1):



    “Direito Administrativo. Recursos Extraordinários. Acumulação de duas aposentadorias do RGPS, sendo uma de magistério, com a remuneração de um cargo público federal. Vedação à tríplice acumulação (Tema 911 da Repercussão Geral). Situação consolidada em razão de decisão judicial transitada em julgado. Teto remuneratório. Tema 377 da Repercussão Geral. Reingresso de servidor aposentado em cargo inacumulável antes da EC 20/98. Aplicação do limite do art. 37, XI da Constituição, ante o disposto na parte final do art. 11 da emenda constitucional. Acumulação lícita com um cargo de magistério. Aplicação do teto constitucional em separado. – Requer-se o parcial provimento dos recursos extraordinários, para que seja determinada a aplicação do teto constitucional previsto no art. 37, XI da Constituição aos proventos de aposentadoria do cargo de procurador federal e aos subsídios do cargo de procurador da Fazenda Nacional, em conjunto, considerando-se separadamente os proventos de aposentadoria do cargo de professor.” (grifos nossos)



    Diante de tal contexto, não há que falar em vícios na decisão ora embargada ou de decisão extrapetita. 



    Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração, nos termos dos arts. 1.024, § 2º, do CPC e 21, §1º, do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 29 de agosto de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente